Tribunal: TJDFT
Processo: 0736054-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736054-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANDRE REZEK RODRIGUES, LUCIANA MEIRELES DE AZEREDO COUTINHO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Estendo o prazo concedido no ID 76445292 por mais 10 (dez), consolidando o total de 15 (quinze) dias conferido para cumprimento do determinado naquela oportunidade, em atenção ao disposto nos art. 290 e 801 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator